Tribunal: TJBA
Processo: 0301852-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301852-51.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: CNN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETROELETRONICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de multa administrativa do PROCON/BA. Frustrada a citação da empresa executada no domicílio fiscal, o Estado requereu o redirecionamento da execução ao sócio administrador. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução sem resolução de mérito, sob o fundamento de impossibilidade de substituição da CDA com alteração do polo passivo (Súmula 392/STJ). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal de dívida não tributária ao sócio administrador, independentemente de constituição de nova Certidão de Dívida Ativa, quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade executada pela frustração da citação no domicílio fiscal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630 (REsp 1.371.128/RS), fixou tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente", afastando a necessidade de distinção entre débitos tributários e não tributários para fins de responsabilização por infração à lei. 4. A Súmula 435 do STJ estabelece presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento. No caso concreto, a certidão negativa de citação nos autos comprova que a empresa não foi localizada no endereço cadastrado, configurando a presunção de dissolução irregular. 5. A Súmula 392/STJ não se aplica ao caso, pois veda apenas a substituição da CDA para correção de erro material ou formal com alteração do sujeito passivo, não alcançando o redirecionamento por infração à lei, que opera por força de disposição legal expressa e independe de nova inscrição em dívida ativa. 6. O contraditório e a ampla defesa do sócio redirecionado restam assegurados mediante a oposição de embargos à execução após a garantia do juízo (art. 16, §2º, da Lei 6.830/80), oportunidade em que poderá deduzir toda a matéria de defesa, inclusive para demonstrar a regularidade de sua atuação, operando-se inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida. Sentença extintiva anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento ao sócio administrador da executada. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, arts. 4º, V, e 16, §2º; Decreto 3.078/19, art. 10; Lei 6.404/78, art. 158; Código Civil, arts. 1.016, 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112; CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/09/2014; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.775.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/02/2019; STJ, REsp 1.282.234/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/11/2011; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024841-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 01/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301852-51.2012.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada CNN Comércio e Distribuição de Eletroeletrônicos Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator